Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-69.2012.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000634-69.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREMILDA SOARES SALDINO - CPF: 922.846.631-68 (APELANTE), DIVINA SOARES SALDINO - CPF: 848.713.421-15 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), PAULO ERICO VILHAGRA GALVAO - CPF: 448.261.761-04 (APELADO), CREMILDA SOARES SALDINO - CPF: 922.846.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR DOCUMENTO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOAÇÃO VERBAL DE BEM MÓVEL – MOTOCICLETA – REQUISITOS DO ARTIGO 541 DO CÓDIGO CIVIS NÃO EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR – BEM MÓVEL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE PEQUENO VALOR – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em validade de doação verbal de veículo automotor cujo valor de mercado não pode ser considerado pequeno a ponto de aplicar a exceção do art. 541 do Código Civil.

Para que a doação de um bem móvel de valor significativo produza efeitos jurídicos vinculantes, é necessário instrumento formal, assim sendo, o simples fato de a apelante ter recebido a motocicleta não afasta a obrigatoriedade de documentação idônea para validação do negócio jurídico.

Nessa linha, a promessa verbal de transferência do bem não gera obrigação jurídica exigível, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

O exercício regular de um direito pode causar danos a outrem sem gerar a necessidade de indenização, desde que praticado dentro dos limites da lei.

A simples
notitia criminis
levada a efeito para apuração de um fato delituoso não acarreta dano moral, principalmente quando o comunicante não tenha agido com dolo, excesso ou abuso com vistas a prejudicar o suspeito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000634-69.2012.8.11.0009

APELANTE: DIVINA SOARES SALDINO

APELADO: PAULO ÉRICO VILHAGRA GALVÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREMILDA SOARES SALDINO
, falecida durante a instrução, de modo que sua genitora
DIVINA SOARES SALDINO
habilitou-se nos autos para substituí-la, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2
ª Vara da Comarca de Colíder
/MT,
Dr.
Ricardo Frazon Menegucci,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Documento com Indenização por Danos Morais nº. 0000634-69.2012.8.11.0009, ajuizada em face de
PAULO ÉRICO VILHAGRA GALVÃO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da não comprovação da doação e não configuração de dano moral indenizável.

Ao final, condenou a ora apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A apelante, em suas razões recursais, alega que
“A Apelante ingressou com a referida ação para obter o documento de transferência da motoneta Honda, presente oriundo do relacionamento amoroso entre as partes; e ainda, indenização por danos morais devido ao Apelado realizar Boletim de Ocorrência, acusando a Apelante de apropriação indébita, o que não é fato verídico, pois a mesma adquiriu o bem móvel, acima citado, devido o mesmo lhe dar de presente, o que lhe causou transtornos e constrangimento, já que devido a esse fato, diligências policiais ocorreram em seu local de trabalho. Porém,

o nobre Juízo “a quo” ignora que a doação já fora consumada, com a intenção e a entrega do bem móvel, sendo o registro apenas uma formalidade que regulariza a propriedade perante terceiros, sendo que a ausência de sua transferência não necessariamente invalida a doação”
(sic).

Defende que
“o caso em tela não se trata de um contrato de compra e venda, mas sim de um presente oferecido pelo Apelado no curso do relacionamento amoroso. Presente é um ato de liberalidade, configurando uma doação nos termos do art. 538 do Código Civil, onde o doador transfere a propriedade de um bem sem esperar nada em troca. No entanto, a legislação impõe requisitos formais para a validade da doação. Embora a motoneta Honda Biz fora um presente, ou seja, uma doação, o ato de transferência da posse e a entrega do bem à autora indicam que houve a manifestação clara da intenção de doar. O comportamento e as ações das partes devem ser utilizados como prova da intenção, independentemente da existência de um instrumento formal, que demonstra apenas um excesso de mera formalidade”
(sic).

Assevera que
“Baseados nos Princípios de Boa-Fé e Função Social do Contrato, que regem as relações contratuais e sociais, é fundamental na interpretação dos atos praticados pelas partes. Se a Apelante recebera a motoneta com a promessa de transferência de titularidade, houve uma expectativa legítima e de boa-fé de que a formalização ocorreria posteriormente. O comportamento do Apelado ao reter os documentos é uma violação desse princípio. Portanto, o fato de a motoneta ainda estar registrada em nome do Apelado não impede que o bem seja considerado transferido, uma vez que a entrega material e a posse foram transferidas à Apelante, demonstrando má-fé do Apelado ao se recusar a preencher demais formalidades do ato”
(sic).

Diz que
“No que tange a r. decisão, acerca da doação de bens móveis, pode ser verbal apenas se o objeto for de pequeno valor e que segundo respeitável Juízo, não se enquadra ao referido caso É questionável a interpretação de "pequeno valor" em relação à necessidade de formalização por escrito da doação, porque o conceito é relativo e sujeito a variações conforme as condições econômicas das partes envolvidas. O que pode ser considerado um valor pequeno para uma pessoa de alta renda pode representar um montante significativo para alguém em situação econômica mais frágil. Assim, a exigência de formalização ressalta a necessidade de uma análise contextualizada para garantir que uma regulamentação da ação atenda às particularidades do caso”
(sic).

Aduz que
“O Juízo “a quo”, equivocadamente, entendeu que em relação ao pedido de indenização por danos morais, o registro de Boletim de Ocorrência e as intimações enviadas ao local de trabalho da Apelante, embora incômodos, não configuram dano moral indenizável. O Apelado exerceu seu direito de registrar Boletim de Ocorrência para relatar sua versão dos fatos, o que, por si só, não caracteriza conduta ilícita, especialmente quando não há prova de dolo ou má-fé. Nobres Julgadores, o envio de intimações ao local de trabalho da Apelante é considerado exposição indevida, gerando constrangimento perante colegas e superiores hierárquicos”
(sic).

Mensura que
“Mesmo que o Apelado tenha o direito de registrar Boletim de Ocorrência, a maneira como as comunicações subsequentes foram conduzidas extrapolam os limites do exercício regular de um direito, violando o direito à privacidade e à honra da Apelante. O registro de Boletim de Ocorrência para relatar fatos relacionados a disputa de natureza civil, sem indícios de conduta criminal por parte da Apelante, é uso excessivo do direito. Constrangimentos públicos ou atos que impactem a reputação e a tranquilidade no ambiente de trabalho, especialmente quando decorrentes de um contexto particular e não criminal, ofendem à dignidade da Apelante. Mesmo sem dolo ou má-fé comprovada, o impacto negativo das ações praticadas pelo apelado devem ser avaliados, com base no princípio de que não se deve causar prejuízo indevido a outra pessoa”
(sic).

A par destes argumentos, requer o
“[...] provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença de Primeiro Grau, condenando o Apelado, a entrega de documento, bem como indenização a título de danos morais e tutela antecipada”
(sic).

As contrarrazões do apelado foram ofertadas no Id. 262533316, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

O preparo recursal não foi recolhido em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita à apelante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão da não comprovação da doação e não configuração de dano moral indenizável.

Ao final, condenou a ora apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]Infere-se dos autos que a autora busca a entrega do recibo de transferência do veículo que recebeu como presente do requerido durante o relacionamento amoroso.

Requer, ainda, a reparação por danos morais em razão do constrangimento sofrido, decorrente da conduta do requerido ao tentar reaver o bem após o término do relacionamento e imputar-lhe, indevidamente, a prática de conduta criminosa.

Pois bem.

No caso em análise, embora as alegações da parte autora, não se trata de um contrato de compra e venda, mas de um presente oferecido pelo requerido no curso de um relacionamento amoroso. Presente é um ato de liberalidade, configurando uma doação nos termos do art. 538 do Código Civil, onde o doador transfere a propriedade de um bem sem esperar nada em troca. No entanto, a legislação impõe requisitos formais para a validade da doação.

Nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código Civil, a doação de bens móveis pode ser verbal apenas se o objeto for de pequeno valor, o que não se aplica ao presente caso, visto que a motoneta Honda Biz não pode ser assim considerada. Diante disso, para que a doação fosse válida e gerasse obrigação de entrega formal dos documentos, seria necessária a celebração de um instrumento particular ou escritura pública.

Embora o veículo tenha sido entregue à autora, o documento de Id. 66486205 – Pág. 9 confirma que a motoneta continuou registrada em nome do requerido. Assim, sem a formalização exigida em lei, não há como reconhecer juridicamente que houve uma doação perfeita e acabada. A promessa de entrega do documento, feita verbalmente, não tem força para obrigar o requerido a transferir a titularidade do veículo, especialmente diante da ausência de instrumento escrito.

[...]

Destarte, não havendo instrumento formal que comprove a doação, e considerando que o bem não se enquadra como de pequeno valor, não há como reconhecer a existência de uma obrigação legalmente exigível por parte do requerido para a entrega do recibo de transferência.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, o registro de boletim de ocorrência e as intimações enviadas ao local de trabalho da autora, embora incômodos, não configuram dano moral indenizável. O requerido exerceu seu direito de registrar um boletim de ocorrência para relatar sua versão dos fatos, o que, por si só, não caracteriza conduta ilícita, especialmente quando não há prova de dolo ou má-fé.

Assim sendo, a improcedência dos pedidos é medida de rigor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.
”
(Id. 262533311)

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A análise dos autos revela que, de fato, a motocicleta foi entregue à apelante, mas permaneceu registrada em nome do apelado, de modo que a existência de relação afetiva entre as partes e a posse fática do bem não são suficientes para caracterizar a doação perfeita e acabada.

O Código Civil, em seu artigo 538, define a doação como
“o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”
.

No entanto, o artigo 541 impõe requisitos formais para a validade do ato,
verbis
:

“Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.”

Nesse sentido, para que a doação de um bem móvel de valor significativo produza efeitos jurídicos vinculantes, é necessário instrumento formal, assim sendo, o simples fato de a apelante ter recebido a motocicleta não afasta a obrigatoriedade de documentação idônea para validação do negócio jurídico.

Como bem fundamentado na sentença, o bem móvel em questão não pode ser considerado bem de pequeno valor, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de doação verbal.

Nessa linha, a promessa verbal de transferência do bem não gera obrigação jurídica exigível, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL - COMPRA E VENDA DE CASCALHO – CONTROLE DE ENTREGA DO PRODUTO - AUSENCIA DE ANIMUS DONANDI – BOA-FÉ – POSSIBILIDADE DE CONTRATO SEM FIXAÇÃO DO PREÇO – VALOR DO CASCALHO APURADO NA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA ENTREGA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há qualquer vedação ao contrato verbal de compra e venda, desde que fiquem demonstrados todos os requisitos necessários do negócio jurídico, entre eles a vontade das partes, o objeto e o preço acordado.

2. A legislação civil prevê, em seu art. 541, parágrafo primeiro, que a “doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição”.

3. A doação verbal não pode ser reconhecida quando a parte realiza o controle de entrega dos produtos com o intuito de cobrar o pagamento posteriormente, uma vez que tal pratica afasta o possível animus donandi.

4. A falta de preço acordado previamente entre as partes não descaracteriza a natureza onerosa do contrato de compra e venda, em especial porque o próprio Código Civil permite essa prática em seu artigo 488.”
(N.U 0006524-33.2014.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

E do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA -
DOAÇÃO VERBAL DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVAS.

Não há que se falar em validade de doação verbal de veículo automotor cujo valor de mercado não pode ser considerado pequeno a ponto de aplicar a exceção do art. 541 do Código Civil
.”
(TJ-MG - AC: 10000222273120001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

No tocante ao pedido indenizatório, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples registro de boletim de ocorrência, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrada a existência de abuso, má-fé ou intencionalidade em macular a honra da parte contrária.

Estabelece o artigo 188, inciso I, do Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Ademais, não se verifica dos autos qualquer elemento que demonstre que as intimações enviadas ao local de trabalho da apelante tenham sido praticadas com intenção deliberada de constrangê-la.

O incômodo gerado por intimação judicial, ainda que expedida ao ambiente laboral, não extrapola o mero dissabor cotidiano, sendo insuficiente para ensejar a responsabilidade civil por dano moral.

Nesse sentido:

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPEITA DE CRIME – REGISTRO DA OCORRÊNCIA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – INSTAURADA AÇÃO PENAL POR INICIATIVA DO MP –
MATERIALIDADE E SUSPEIÇÃO –
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO
– AUSÊNCIA DE EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O exercício regular de um direito pode causar danos a outrem sem gerar a necessidade de indenização, desde que praticado dentro dos limites da lei.

A simples notitia criminis levada a efeito para apuração de um fato delituoso não acarreta dano moral, principalmente quando o comunicante não tenha agido com dolo, excesso ou abuso com vistas a prejudicar o suspeito.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0007046-05.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

O Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente decidido que apenas situações que ultrapassam os limites da razoabilidade e causam prejuízo concreto e significativo à honra e à dignidade do indivíduo são passíveis de reparação, vejamos:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE
, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO . PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . AGRAVO DES PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal. Precedentes .

2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1955126 MG 2021/0234018-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Diante do exposto, resta evidente que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Não se verificam elementos que comprovem a existência de doação juridicamente válida, tampouco elementos que configurem dano moral indenizável. A ausência de instrumento formal afasta a obrigação de transferência da titularidade do bem móvel, e a atuação do apelado ao registrar boletim de ocorrência está amparada pelo exercício regular de um direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do autor por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025